Tribunal: TJES
Processo: 5002032-95.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002032-95.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: TAYNARA DUARTE SANTANA CAZELLI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NÃO AUTORIZAÇÃO DE EXAME. NARRA A PARTE AUTORA QUE POSSUI UM PLANO DE SAÚDE JUNTO À REQUERIDA, E QUE EM CONSULTA COM MÉDICO CREDENCIADO FOI SOLICITADO UM EXAME SNP ARRAY 750K. ADUZ QUE O EXAME FOI NEGADO PELA RÉ, RAZÃO PELA QUAL TEVE DE PAGAR PELO EXAME. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO EXAME. A REQUERIDA, EM SUA CONTESTAÇÃO, DEFENDE A LICITUDE DA CONDUTA, SOB O ARGUMENTO DE QUE TAL PROCEDIMENTO SOLICITADO NÃO PREENCHE OS CRITÉRIOS DA DUT - ROL ANS 2021. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR À AUTORA O MONTANTE DE R$ 3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, ALÉM DE CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR AO AUTOR A QUANTIA DE R$ 6.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RÉ, PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A RESOLUÇÃO DA LIDE NÃO PASSA POR DETERMINAR A UTILIDADE DO EXAME, MAS SIM POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
AINDA QUE O EXAME NÃO CONSTE NO ROL DA ANS, A SEGURADORA DO PLANO DE SAÚDE NÃO ESTARIA ISENTA DE CUSTEAR O EXAME, PORQUANTO A LISTAGEM DE PROCEDIMENTOS É APENAS UMA REFERÊNCIA, E NÃO ENUMERAÇÃO TAXATIVA DE TRATAMENTOS INCLUÍDOS NO PLANO. AS NORMAS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA NÃO PODERIAM SE SOBREPOR A LEI N° 9.656/98 E ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO PODE O PLANO DE SAÚDE DISPOR ACERCA DO MELHOR EXAME A SER FEITO PELO SEGURADO, UMA VEZ QUE TAL COMPETÊNCIA É INERENTE AO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE, MOTIVO PELO QUAL ESTANDO DEVIDAMENTE INDICADA A NECESSIDADE DO EXAME, MISTER SE FAZ A SUA CONCESSÃO. ABUSIVA A NEGATIVA DE PROCEDIMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO DIAGNOSTICAR EVENTUAL POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE FILHO ACOMETIDO POR CONDIÇÃO GENÉTICA.
EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANO MORAL, O
VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
DESTA FORMA, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
. QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
EM RAZÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)